Tribunal: TJBA
Processo: 8017922-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017922-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTORA NM LTDA Advogado(s): PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO APELADO: SENA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s):ISRAEL GONCALVES BORGES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONTROLE TECNOLÓGICO EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA PARA AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NOTAS FISCAIS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, E-MAILS E MENSAGENS DE WHATSAPP. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Construtora NM Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em Ação de Cobrança ajuizada por Sena Construções Eireli, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 239.107,29 decorrentes de dois contratos de prestação de serviços de empreitada por preço unitário, relativos à realização de ensaios laboratoriais de controle tecnológico em obras de terraplanagem nos municípios de Macururé e Euclides da Cunha (BA). A sentença reconheceu a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento contratual, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta a nulidade dos contratos pela ausência de assinatura de duas testemunhas e a inexistência de comprovação da prestação dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular invalida o negócio jurídico ou impede sua utilização como fundamento em ação de cobrança; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de assinatura de duas testemunhas, prevista no art. 784, III, do CPC, destina-se exclusivamente a conferir força executiva ao instrumento particular como título executivo extrajudicial, não constituindo requisito de validade do contrato nem impedindo sua utilização como prova em ação de cobrança submetida ao procedimento comum. Em ação de cobrança, admite-se ampla dilação probatória para demonstrar a existência da relação obrigacional e da prestação do serviço, sendo suficiente a apresentação de contratos assinados pelas partes, notas fiscais, medições e demais documentos aptos a evidenciar o negócio jurídico e o crédito reclamado. O acervo probatório demonstra a efetiva execução dos serviços, por meio de notas fiscais, relatório de medições e comunicações eletrônicas nas quais engenheiro responsável pela obra confirma a realização dos ensaios e o encaminhamento das faturas ao setor financeiro da contratante. Conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, não impugnadas quanto à autenticidade, constituem meio de prova documental válido e idôneo, especialmente quando revelam reconhecimento da dívida e solicitações de prazo para pagamento por prepostos da devedora. A atuação dos interlocutores identificados como representantes da construtora atrai a aplicação da teoria da aparência, vinculando a pessoa jurídica às declarações emitidas por seus prepostos no curso da execução contratual. Demonstrados os fatos constitutivos do direito da autora, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a negar genericamente a prestação dos serviços. A tentativa de afastar a obrigação de pagamento mediante apego a formalidades contratuais ou burocráticas afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Reconhecida a efetiva fruição dos serviços pela contratante, a recusa em efetuar o pagamento configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8017922-60.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CONSTRUTORA NM LTDA, e, como apelada, SENA CONSTRUÇÕES EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)